Tribunal: TJPA
Processo: 0003227-84.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003227-84.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUCE RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. FATO CONSUMADO. HIPÓTESE DISTINTA DA APRECIADA PELO STF NO RE 608.482 (TEMA 476). OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO A DESPERTAR EXPECTATIVA DE PERMANÊNCIA NA FUNÇÃO.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Da litispendência e coisa julgada: diversamente do que tenta fazer crer o apelante, a sentença apelada, proferida nesta segunda ação não decidiu sobre a validade ou invalidade do ato administrativo outrora apreciado. Ressalte-se, a referência constante na fundamentação da sentença acerca dessa questão (nº 40) foi meramente de passagem
“obiter dictum”
, exatamente com a finalidade de evidenciar a distinção entre os pedidos formulados nas ações ajuizadas pelo apelado. Anota-se, portanto, a completa distinção de pedidos e das causas de pedir não restando, assim, configuradas a litispendência ou a coisa julgada. Preliminares rejeitadas.

2.

Da nulidade da sentença: na presente ação, não tendo o pedido e a causa de pedir relação direta ou imediata com o certame há muito finalizado (C-170), levando em consideração os efeitos negativo e positivo da coisa julgada, o primeiro impedindo de se rediscutir demanda já apreciada enquanto o segundo condicionando o julgador a observar o quanto decidido em processo anterior (art. 505, caput, do CPC), decerto não havia porque incursionar sobre a legitimidade da cláusula de barreira ou insindicabilidade pelo Poder Judiciário de questões de prova de concursos públicos, porquanto tais matérias foram resolvidas na lide anterior (ação anulatória), de modo que não deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença por julgamento error in procedendo.

3.

Mérito: no caso concreto, segundo histórico fático detalhado logo ao início deste pronunciamento decisório, é possível visualizar que o apelado foi nomeado no dia 18/07/2014, mediante Decreto do Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará.

4.

Contudo, a sentença favorável ao apelado, prolatada nos autos da ação anulatória (nº 0004503-29.2013.8.14.0039) fora reformada pela decisão monocrática de minha lavra, proferida no dia 17/01/2018, sendo disponibilizada no Diário da Justiça em 24/01/2018, conforme certificado pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado.

5.

Cumpre observar, mesmo desobrigado, graças a reforma da sentença em razão do provimento monocrático do apelo anteriormente interposto, sem olvidar da ausência, em regra, de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, o ente público não tomou providências efetivas para exonerar o apelado do cargo público no qual fora nomeado “sub judice” desde 18/07/2014. Assinale-se, outrossim, o servidor restou aprovado no estágio probatório (Portaria nº 138/2017-DGPC, DOE nº 33.527 de 28/12/2017), estando no desempenho da função pública até a presente data conforme consulta realizada junto ao Portal da Transparência da PCPA.

6.
É necessário registrar, o apelado obteve a tutela provisória na presente ação, no sentido de obstar sua exoneração até deliberação ulterior em 09/10/2018 (ID 9229875 – Pág. 2), ou seja, a omissão do apelante fez surgir uma expectativa quanto a permanência do apelado no cargo público.

7.

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura a exoneração implicará maior prejuízo que benefício prático para administração, porquanto significará ao fim e ao cabo verdadeiro desperdício de todo o investimento – inclusive financeiro – na formação e qualificação do servidor em questão, notadamente quando não se observa nestes autos qualquer indicativo de desempenho insatisfatório da função pública.

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido confirmando a sentença em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgando procedente a pretensão inicial, deferiu tutela provisória de urgência, no sentido de assegurar a permanência “sub judice” do autor no cargo de Investigador de Polícia Civil, condenando o ente público em honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante afirmou ter suscitado durante a tramitação deste processo questões como: a validade da cláusula de barreira, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado e a insindicabilidade das questões de concurso público pelo Poder Judiciário, as quais não foram consideradas pelo Juízo
a quo
, exceto para empreender equivocada distinção sobre vedação já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (fato consumado), ademais foram igualmente olvidadas a litispendência e a coisa julgada, referentes a ação anulatória outrora ajuizada (2013), razão pela qual pede para que seja declarada a nulidade da sentença por erro de procedimento.

No concernente a pretensão, pontuou consistir na manutenção do autor no retromencionado cargo público, considerando a alegação de nulidade da questão nº 40 da prova objetiva do Concurso Público C-170, Edital nº 01/2013-SEAD/PCPA e a não aplicação da cláusula de barreira.

Relativamente ao caso concreto, alegou ser idêntico aquele apreciado pelo STF no julgamento do RE 608.482 (Tema 476), outrossim asseverou a ausência de colaboração e/ou tolerância da Administração para com a permanência do apelado no certame. Quanto a isso, argumentou que em face do provimento liminar favorável ao candidato houve a interposição do recurso de agravo de instrumento, ao qual fora atribuído efeito suspensivo, assim como em face da sentença igualmente favorável, prolatada na ação anulatória, interpôs recurso de apelação que restou provido.

Aduziu que a eventual não efetivação de comandos judiciais favoráveis ao apelante não significou tolerância ou colaboração, tampouco denotou comportamento contraditório.

O apelante também afirmou que a sentença desconsiderou a litispendência e a coisa julgada, limitadoras da admissibilidade da demanda atual.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar/anular a sentença condenando o apelado em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o apelado, após longo histórico das ações ajuizadas, informou ter logrado aprovação no certame já estando efetivado no serviço público e, portanto, não havendo motivo para exoneração.

Aduziu terem transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a propositura da ação e sua efetivação como servidor público. Mencionou ter ocorrido omissão da Administração, porquanto permitiu a sua permanência no certame até a nomeação e exercício, inobstante a obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento.

Defendeu a aplicação da teoria do fato consumado ante as peculiaridades do caso vertente, ademais asseverou não ser recomendável, do ponto de vista do interesse público, que um servidor empossado desde o ano de 2014, inexistindo sequer indícios de inaptidão ou ineficiência, seja abruptamente desligado impondo consequências irreversíveis.

Conclusivamente, pugnou pelo desprovimento do recurso estatal mantendo incólume a sentença.

Autos inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que detectou minha prevenção.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Há necessidade de maior detalhamento dos fatos para viabilizar perfeita compreensão do caso sob julgamento.

O apelado participou do Concurso Público C-170, regido pelo Edital nº 01/2013-SEAD/PCPA, para provimento de cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Civil.

Na prova objetiva, composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (caráter eliminatório e classificatório) o apelado obteve 34 (trinta e quatro), resultando em pontuação (6,8), tornando-o a princípio inabilitado para avançar à fase seguinte por estar abaixo da exigência editalícia (7,0) constante do item 4.2.13.

Em razão de infrutífera impugnação administrativa ajuizou ação anulatória, autos de nº 0004503-29.2013.8.14.0039, na qual pleiteava a anulação do ato administrativo de eliminação c/c pedidos de revisão e tutela antecipada, mediante alegação de nulidade da questão nº 40, prova objetiva, cuja alternativa “D”, considerada correta pela banca examinadora, apresentava a seguinte redação:

“No negócio jurídico celebrado como a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato”.

A propósito de evidenciar o erro na assertiva transcreveu o art. 109 do CC/2002,
verbis
:

“
Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.”

O apelando então apontou que a retrocitada alternativa (D) possuía erro de digitação evidente, consistente na troca do “COM”, previsto na norma civil, pelo “COMO” afetando sua compreensão, inclusive, alterando o sentido da previsão legal supratranscrita.

O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas (24/07/2013) deferiu

parcialmente a tutela antecipada solicitada pelo autor, ordenando à Universidade do Estado do Pará, organizadora do certame, que providenciasse as medidas necessárias para inclusão do autor/apelado nas fases subsequentes do Concurso C-170 (ID 9229803 – Pág. 8).

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, monocraticamente conhecido e provido (12/03/2014), para cassar a ordem concedida pelo Juízo singular (ID 9229805 – Pág. 2).

Ainda nessa primeira ação, precisamente no dia 07/07/2014, restou prolatada sentença julgando procedente o pedido do autor, no sentido de declarar a nulidade da questão de nº 40 do Concurso Público C-170 e, considerando que o candidato havia realizado a 2ª Etapa, determinou sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil (ID 9229807 – Pág. 8).

Em 10/07/2014 a sentença foi integrada pelo provimento dos embargos de declaração opostos pelo autor, para conceder ao embargante a renovação dos efeitos da tutela anteriormente concedida (ID 9229808 – Pág. 1).

Por intermédio do Decreto de 18/07/2014, o Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará nomeou “sub judice” o autor no cargo de Investigador de Polícia Civil (ID 9229811- Pág. 11).

No dia 05/08/2014 o Estado do Pará interpôs recurso de apelação distribuído à minha relatoria.

No dia 28/12/2017, Diário Oficial nº 33.527, houve a publicação da Portaria nº 138/2017-DGPC/DIVERSOS homologando o estágio probatório e considerando estável o servidor apelado (ID 9229811 – Pág. 10).

Apreciando o apelo estadual em 17/01/2018, após assinalar a inaplicabilidade da teoria do fato consumado (RE 608.482, Tema 476), bem como a impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo reapreciando questão de prova consignando a incorreção de alternativa tida como correta pela banca examinadora, monocraticamente conclui pelo provimento do recurso estadual, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido do autor (ID 9229811 – Págs. 4 a 9).

No dia 20/03/2018 houve ajuizamento desta segunda ação, cuja pretensão agora objetivava a manutenção no cargo público no qual se deu a nomeação do autor/apelado sob invocação da teoria do fato consumado, notadamente em após a aprovação no estágio probatório, inclusive sendo mencionando que entre a nomeação (18/07/2014) e o ajuizamento (2ª ação) transcorreram 04 (quatro) anos, ademais teria ocorrido omissão do ente público, porquanto mesmo diante da reforma da liminar (agravo de instrumento) não obstou o candidato prosseguir no certame.

Além disso, considerando a negativa de seguimento do recurso especial interposto pelo autor nos autos da primeira ação (nº 0004503-29.2013.8.14.0039), ocorreu o transito em julgado (18/07/2018) da decisão monocrática que proveu o apelo estadual reformando a sentença, conforme se extrai da certidão lavrada em 03/08/2018 pela Coordenadora do Núcleo de Movimentação da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado junto ao Sistema Libra2g.

O autor, então, ajuizou ação rescisória (31/08/2018), autos nº 0806738-77.2018.8.14.0000, distribuída à Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

No dia 09/10/2018, nos autos da presente ação ordinária – sendo a 2ª ajuizada pelo apelado –, o Juízo
a quo
deferiu tutela provisória de urgência determinando que o réu (apelante) se abstivesse de exonerar o servidor do cargo público, até ulterior deliberação própria ou da instância revisora, no caso de eventual recurso, outrossim fixou multa diária de R$ 1.000.00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo ser majorada ou reduzida de acordo com o caso concreto (ID 9229875 – Pág. 2). Em 28/09/2021 sobreveio sentença julgando procedente o pedido do ator/apelado (ID 9229925 - Pág. 2).

A Seção de Direito Público (09/11/2021) julgou improcedente ação rescisória mantendo incólume a coisa julgada formada nos autos da primeira ação - anulatória nº 0004503-29.2013.8.14.0039. Não admitido o recurso especial. Trânsito em julgado ocorrido em 03/02/2022.

Posto isso, passo a examinar a pretensão recursal.

1 PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - rejeição:

Os parágrafos 1º e 2º do art. 337 do CPC, respectivamente estabelecem:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.”

A constatação da litispendência reclama tríplice identidade entre ações, ou seja, mesmas partes, causas de pedir e pedidos. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE
. AFASTAMENTO DE MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, verificar-se-á a litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido.

1.1. Conforme assentado pelo Tribunal de origem, inexiste, na hipótese, a tríplice identidade entre as ações, o que enseja a improcedência da tese de litispendência.

2. Entendendo a Corte local sobre o caráter protelatório dos embargos de declaração, o reexame acerca da questão esbarra em óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.715/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Pois bem, na primeira ação – autos nº 0004503-29.2013.8.14.0039 – pretendia o autor anular a questão nº 40, da prova objetiva, sob alegação de erro na formulação, como já exposto acima, consequentemente viabilizar a permanência no Concurso C-170. Por outro lado, nesta segunda ação a pretensão consiste de assegurar a manutenção no cargo público, no qual fora nomeado em razão de aprovação “sub judice” no retrocitado certame.

A coisa julgada, a exemplo da litispendência, também constitui em pressuposto processual negativo, devendo estar ausente para viabilizar o desenvolvimento válido do processo.

Enquanto a litispendência pressupõe uma ação em curso a coisa julgada implica na repetição de uma ação já decidida estando o respectivo ato decisório transitado em julgado.

A propósito de esclarecimento, importa rememorar que a pretensão anulatória, relacionada a questão nº 40 da prova objetiva do Concurso C-170 foi julgada improcedente, acobertada pelo manto da coisa julgada soberana, aliás o acórdão da Seção de Direito Público que julgou improcedente a ação rescisória se encontra transitado em julgado.

Diversamente do que tenta fazer crer o apelante, a sentença apelada, proferida nesta segunda ação não decidiu sobre a validade ou invalidade do ato administrativo outrora apreciado. Ressalte-se, a referência constante na fundamentação da sentença acerca dessa questão (nº 40) foi meramente de passagem
“obiter dictum”
, exatamente com a finalidade de evidenciar a distinção entre os pedidos formulados nas ações ajuizadas pelo apelado.

Anota-se, portanto, a completa distinção de pedidos e das causas de pedir não restando, assim, configuradas a litispendência ou a coisa julgada,
razão pela qual rejeito as preliminares
.

2 PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ERROR IN PROCEDENDO - rejeição:

Nesta segunda ação a pretensão deduzida é no sentido de assegurar a manutenção do apelado no cargo de Investigador de Polícia Civil, levando em consideração alegações quanto a estabilização da situação fático-jurídica pelo decurso do tempo bem como eventual omissão do ente público.

Na presente ação, não tendo o pedido e a causa de pedir relação direta ou imediata com o certame há muito finalizado (C-170), levando em consideração os efeitos negativo e positivo da coisa julgada, o primeiro impedindo de se rediscutir demanda já apreciada enquanto o segundo condicionando o julgador a observar o quanto decidido em processo anterior (art. 505,
caput
, do CPC), decerto não havia porque incursionar sobre a legitimidade da cláusula de barreira ou insindicabilidade pelo Poder Judiciário de questões de prova de concursos públicos, porquanto tais matérias foram resolvidas na lide anterior (ação anulatória), de modo que
não deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença por julgamento
error in procedendo
.

3 MÉRITO:

No concernente a teoria do fato consumado a tese vinculativa firmada no julgamento do RE 608.482 (Tema 476) é a seguinte:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
”

Nesse julgamento é possível visualizar com clareza que se tratava de uma situação fática na qual

houve resistência à nomeação pela administração pública. Confira-se, trecho elucidativo extraído do voto condutor proferido pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:

“É completamente diferente, entretanto, a situação dos autos, em que a vantagem obtida – ou seja, a nomeação e posse em cargo público – se deu, não por iniciativa da Administração, mas por provocação do próprio servidor
e contra a vontade da Administração, que, embora manifestando permanente resistência no plano processual, outra alternativa não tinha senão a de cumprir a ordem judicial que deferiu o pedido
.”

No caso concreto, segundo histórico fático detalhado logo ao início deste pronunciamento decisório, é possível visualizar que o apelado foi nomeado no dia 18/07/2014, mediante Decreto do Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará (ID 9229811- Pág. 11).

Contudo, a sentença favorável ao apelado, prolatada nos autos da ação anulatória (nº 0004503-29.2013.8.14.0039) fora reformada pela decisão monocrática de minha lavra, proferida no dia 17/01/2018, sendo disponibilizada no Diário da Justiça em 24/01/2018, conforme certificado pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado (ID

9229811 – Pág. 9).

Cumpre observar, mesmo desobrigado, graças a reforma da sentença em razão do provimento monocrático do apelo anteriormente interposto, sem olvidar da ausência, em regra, de efeito suspensivo dos recursos excepcionais, o ente público não tomou providências efetivas para exonerar o apelado do cargo público no qual fora nomeado “sub judice” desde 18/07/2014. Assinale-se, outrossim, o servidor restou aprovado no estágio probatório (Portaria nº 138/2017-DGPC, DOE nº 33.527 de 28/12/2017), estando no desempenho da função pública até a presente data conforme consulta realizada junto ao Portal da Transparência da PCPA – Demonstrativo de Remuneração de Pessoal (
https://seplad.pa.gov.br/demonstrativo-de-janeiro-de-2024/
).

É necessário registrar, o apelado obteve a tutela provisória na presente ação, no sentido de obstar sua exoneração até deliberação ulterior em 09/10/2018 (ID 9229875 – Pág. 2), ou seja, a omissão do apelante fez surgir uma expectativa quanto a permanência do apelado no cargo público.

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura a exoneração implicará maior prejuízo que benefício prático para administração, porquanto significará ao fim e ao cabo verdadeiro desperdício de todo o investimento – inclusive financeiro – na formação e qualificação do servidor em questão, notadamente quando não se observa nestes autos qualquer indicativo de desempenho insatisfatório da função pública.

É de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do RE 608.482 (Tema 476), senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial.

3.
Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO
.

1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial.

3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1782808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 22/05/2019)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO E PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR MAIS DE 17 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1 - O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

2 - Segundo a jurisprudência desta Corte, "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos" (AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 5/3/2020). Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

3 - Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo, inclusive, em razão de liminar concedida por esta Corte para dar efeito suspensivo ao recurso especial. O caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado
. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.256.762/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

Dessa forma, a nomeação do apelado no cargo público (18/07/2014) ganhou inegável solidez pelo exercício do cargo público, corroborado pela ausência de providências efetivas pelo ente público para empreender a exoneração em tempo oportuno.

Ante o exposto, após rejeitar as preliminares de litispendência e coisa julgada, no mérito
CONHEÇO E NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
,
confirmando a sentença em remessa necessária, para manter o apelado
no cargo de Investigador de Polícia Civil.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024